Tribunal: CARF
Processo: 10880.722826/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2010
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo ("ADE") outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2010
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo ("ADE") outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722826/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.394 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2010
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No
10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o
regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e
venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou
serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha
emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo ("ADE")
outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal
verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do
benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no
10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II)
e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2010
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No
10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o
regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e
venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou
serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha
emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo ("ADE")
outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal
verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do
benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no
10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722826/2012-61
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A DRF em Bauru/SP realizou ação fiscal na contribuinte, com vistas a verificar
a procedência dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação referentes
aos créditos da Cofins e PIS não cumulativos no ano-calendário de 2007.
Dita ação resultou, entre outros, no Termo de Verificação Fiscal às fls. 102 a
108.
Ao examinar a contabilidade e os demonstrativos (DACON) da empresa, a
fiscalização apurou divergências em relação aos procedimentos por ela adotados e as
disposições legais que regem as contribuições, procedendo a ajustes e glosas.
Dentre os procedimentos supracitados, convém destacar que a autoridade fiscal
considerou prejudicadas as receitas consideradas como de tributação suspensa pela
contribuinte, referentes às operações de venda de açúcar para a Ajinomoto Biolatina
Indústria e Comércio Ltda., no 2o trimestre de 2007.
Alega a autoridade fiscal que dita operação não foi realizada na forma prevista
nas normas em vigor em razão da Ajinomoto não possuir habilitação para a aquisição
de matéria-prima com suspensão, vez que isso somente é permitido quando emitido
Ato Declaratório Executivo - ADE para o CNPJ da empresa matriz, nos termos da IN
SRF 595/2005.
Com isso, a autoridade fiscal concluiu que as receitas consideradas como de
tributação suspensa pela contribuinte deveriam ser tributadas.
Como resultado desse trabalho, foi lavrado o auto de infração de fls. 02 a 12,
onde foram considerados devidos os valores de R$ 13.654,14 e R$ 62.891,80 relativos
ao PIS/Pasep e à COFINS, respectivamente.
A peça fiscal ainda informa que o montante relativo ao lançamento foi
integralmente compensado de ofício com os créditos em seu favor discriminados nos
demonstrativos anexos, razão pela qual, o mesmo foi formalizado sem a exigência de
crédito tributário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

Cientificada do referido auto de infração em 25/04/2012 (fl. 119), a contribuinte
apresentou, em 23/05/2012, a impugnação de fls. 124 a 133, alegando, em suma, que:
1 - nos termos do art. 49, §2o, da IN RFB 900/2008, deveria ser solicitada
manifestação junto à contribuinte quanto ao procedimento de compensação de ofício.
Como a contribuinte sequer foi intimada do procedimento em questão, resta
prejudicado seu exercício de direito ao contraditório;
2 - a Ajinomoto gozava dos benefícios do art. 40 da lei 10.865/04, visto que
comprovadamente se tratava de empresa preponderantemente exportadora;
3 - isso porque, o Ato Declaratório no 09/2006 informa que a Ajinomoto está
habilitada ao Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital - RECAP, valendo
frisar que para ser habilitado no referido programa, a empresa obrigatoriamente
deveria comprovar sua condição de empresa preponderantemente exportadora.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO (SP) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
VENDAS
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO
À
EMPRESAS
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS. CONDICIONANTES.
Fica suspensa a exigência da contribuição incidente sobre as receitas de vendas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, efetuadas a pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, desde que esta esteja previamente habilitada
pela RFB ao regime por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) publicado no
D.O.U. (Lei no10.865/2004 e IN/SRF no 595/2005).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
VENDAS
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO
À
EMPRESAS
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS. CONDICIONANTES.
Fica suspensa a exigência da contribuição incidente sobre as receitas de vendas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, efetuadas a pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, desde que esta esteja previamente habilitada
pela RFB ao regime por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) publicado no
D.O.U. (Lei no10.865/2004 e IN/SRF no 595/2005).
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões preliminares e de
mérito, apresentando as mesmas argumentações da sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A questão devolvida a este Colegiado no julgamento dos autos de infração de PIS
e COFINS cinge-se sobre a existência de suspensão nas saídas de mercadorias, referentes às
operações de venda de açúcar da Recorrente para a Ajinomoto Biolatina Indústria e Comércio
Ltda., no 2o trimestre de 2007, nos termos do art. 40, da Lei no 10.865/2004, regulamentado na
forma da IN/SRF no 595, de 27/12/2005.
A Fiscalização alega que a Empresa não faz jus a referida suspensão nas suas
saídas, sobretudo porque a Ajinomoto não possui habilitação para a aquisição de matéria-prima
com suspensão, vez que isso somente é permitido quando emitido Ato Declaratório Executivo -
ADE para o CNPJ da empresa matriz, nos termos da IN SRF 595/2005.
Por consequência, houve a lavratura de auto de infração sem crédito, visto que o
montante relativo ao lançamento foi integralmente compensado de ofício com os créditos em seu
favor discriminados nos demonstrativos anexos.
Visando infirmar o lançamento, em suma, a Recorrente aborda os seguintes
pontos:
1. nos termos do art. 49, §2o, da IN RFB 900/2008, deveria ser solicitada
manifestação junto à contribuinte quanto ao procedimento de compensação de
ofício. Como a contribuinte sequer foi intimada do procedimento em questão,
resta prejudicado seu exercício de direito ao contraditório;
2. a Ajinomoto gozava dos benefícios do art. 40 da lei 10.865/04, visto que
comprovadamente se tratava de empresa preponderantemente exportadora;
3. isso porque, o Ato Declaratório no 09/2006 informa que a Ajinomoto está
habilitada ao Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital - RECAP,
valendo frisar que para ser habilitado no referido programa, a empresa
obrigatoriamente
deveria
comprovar
sua
condição
de
empresa
preponderantemente exportadora.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 49, §2o, da IN RFB 900/2008 suscitado
pela Recorrente, que supostamente exigiria uma manifestação de concordância para utilização de
créditos, não se aplica ao caso ora analisado, isso porque o referido dispositivo trata de
compensação de ofício naqueles casos envolvendo pedido de restituição ou ressarcimento no
qual o Contribuinte também possui débito perante à Fazenda Nacional e a legislação impõe que
haja manifestação prévia do Contribuinte para que se efetive a compensação de ofício.
O caso em apreço, no entanto, trata de situação diversa, na qual o Auditor apurou
em procedimento fiscal débitos das contribuições ao PIS e à COFINS e os compensou com saldo
de crédito disponível na escrituração do Contribuinte, nada mais do que seguindo a própria
sistemática de apuração dessas contribuições não cumulativas, prevista em lei.
Desta feita, na presente situação não há a obrigação do Auditor intimar
previamente o Contribuinte do procedimento realizado, haja vista que houve mero recálculo das
contribuições apuradas nos meses objeto da autuação.
No mérito, como se observa, a questão colocada para o Colegiado é decidir se a
Recorrente tem o direito de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas de vendas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

preponderantemente exportadoras, pela aplicação do regime de suspensão previsto no artigo 40,
da Lei no 10.865/2004. Bem como, se o fato da destinatária estar habilitada ao RECAP, por si só,
como alega a Recorrente, é suficiente também para a Recorrente usufruir do benefício, de acordo
com a legislação.
Vejamos o que diz o artigo 40 da Lei no 10.865/2004:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes
sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 11.529, de 2007)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos créditos
pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I- atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que trata este artigo, der-lhes
destinação diversa de exportação, fica obrigada a recolher as contribuições não pagas
pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou de ofício, conforme o caso,
contados a partir da data da aquisição.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o caput deste artigo".
(negritos nossos)
A referida suspensão trata-se de um benefício fiscal destinado a desonerar a
operação interna e de importação anterior à exportação para outros países de empresas
preponderantemente exportadoras, conforme definido em lei, na hipótese de compra e venda e
importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Como se observa, o referido dispositivo impôs várias condições para o
Contribuinte usufruir do benefício fiscal, bem como remeteu à Secretaria da Receita Federal o
estabelecimento de outros termos e condições necessárias ao caso.
Nos termos estabelecidos no § 4o, I, do art.40, da referida lei, a Secretaria da
Receita Federal exerceu o seu poder regulamentador por meio da IN SRF no 595/2005,
estabelecendo que as empresas que pretendem usufruir do benefício, além das condições
impostas na lei, devem realizar também habilitação ao regime, nos termos do art.2o e 6o da IN
595/2005, in verbis:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

Art. 2o Somente a pessoa jurídica previamente habilitada ao regime pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) pode efetuar aquisições de MP, PI e ME com suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do art.1o.
(...)
Art. 6o A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE),
emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União.
Extrai-se do referido dispositivo que a habilitação é condição necessária e
essencial para usufruto do benefício fiscal, ainda que a Empresa tenha atendido outras condições
estabelecidas em lei ou na própria instrução normativa.
O procedimento de habilitação no regime de suspensão consiste no pedido
instruído com a documentação exigida para fins de comprovação de que a Empresa atende aos
requisitos da Lei para ser considerada "preponderantemente exportadora", a ser analisado pela
DRF ou pela Derat.
Resultante do pedido de habilitação feito nos termos estabelecidos deve ser
emitido um Ato Declaratório Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat,
publicado no Diário Oficial da União", que será "emitido para o número do CNPJ do
estabelecimento matriz e aplica-se a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente".
(artigo 6o, caput e parágrafo 1o, da IN 595).
Tratando-se de condição essencial, entendo que a falta do ADE de habilitação
impede que a operação de venda se dê acobertada pela suspensão prevista no art.40, da Lei no
10.865/2004.
Vale lembrar ainda que no caso de suspensão do crédito tributário a legislação
deve ser interpretada de forma literal, nos termos do art 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
No caso concreto, observa-se que o ADE de habilitação ao regime da destinatária
dos produtos (Ajinomoto) somente foi emitida em 27/02/2008, então no momento em que
ocorreram as operações em comento a Recorrente ainda não estava sujeita a suspensão prevista
no artigo 40, da Lei no 10.865/2004.
Quanto a alegação de que o fato da empresa Ajinomoto estar habilitada no
RECAP (Regime Especial de Aquisição e Bens de Capital para Empresas Exportadoras), regime
previsto na Lei no11.196/2005, que supostamente dispensaria as formalidades previstas no
regime objeto da autuação também não procede, isso porque, embora ambos os regimes sejam
direcionados a compras com suspensão de empresas preponderantemente exportadoras, tratam-se
de regimes diferentes. Enquanto no RECAP é concedida a suspensão das contribuições quando a
empresa beneficiária adquirir máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, bem
como a importação desses bens, quando incorporados seu ativo imobilizado, o benefício fiscal
ora analisado é concedida para matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens.
Ademais, não há qualquer dispositivo legal presente na Lei no11.196/2005 que
afirme que o fato da empresa estar habilitada no RECAP possa ser considerada dispensada
daquelas formalidades previstas no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, e dos art.2o e 6o da IN
595/2005 para fazer jus a suspensão das contribuições para aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagens por empresas preponderantemente
exportadoras de que trata o artigo 40, da Lei no 10.865/2004).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.394 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722826/2012-61

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 232
DF CARF MF
Original